Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720486-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) RECORRENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECORRIDO: DESEMBARGADOR LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO D E S P A C H O Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES, a fim de que seja declarada a competência do Desembargador LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, para processar e julgar os agravos de instrumentos 0715149-91.2021.8.07.0000 e 0718387-21.2021.8.07.0000. Apresentado todo o arcabouço fático-processual atinente ao caso, esta Relatoria não conheceu do conflito de competência em questão, e, consequentemente, dos agravos internos e dos demais requerimentos interpostos/protocolados inadequadamente no procedimento, ao fundamento de que não se verificou qualquer das hipóteses de cabimento do art. 66 do CPC (ID 28648798). Em face da decisão supra, de ID 28648798, DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES interpuseram agravo interno (ID 29277488), ao qual foi negado provimento (ID 33779129). DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES interpuseram, então, recurso especial (ID 34608624), que foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça nos termos da decisão e ID 34945203, tendo os referidos suscitantes interposto o agravo de ID 35737342. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido nos termos da decisão de ID 41065805. O trânsito em julgado ocorreu no dia 21/10/2022. Recebidos os autos do Superior Tribunal de Justiça, esta Relatoria intimou os suscitantes (ID 41111371), que protocolaram a petição de ID 41999540, na qual pleitearam o prosseguimento do feito ao argumento de que a matéria do recurso especial não versa sobre a matéria principal do presente incidente. Em que pese o pedido dos suscitantes, entendo que o conflito de competência encontra-se devidamente julgado nos termos da decisão monocrática de ID 28648798, mantida por meio do acórdão de ID 33779129, prolatado em sede de agravo interno, cujo trânsito em julgado restou verificado em 21/10/2022. Nessa senda, transitada em julgado a decisão que não conheceu do conflito de competência suscitado, determino o encaminhamento dos autos ao arquivo, observadas as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator